Tribunal: TJPA
Processo: 0811705-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811705-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: CASSIO JEOVANY DE MELO SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública e aplicação da lei penal se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. Da mesma forma, as condições pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, nos termos da Súmula nº 08 deste E. TJPA.

3. Além disso, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ,
tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022)
.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 3 de outubro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 3 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CÁSSIO JEOVANY DE MELO SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA nos autos da ação penal n. 0800594-09.2022.8.14.0013, constando na impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, tendo sido negado ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, a impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
, diante da ausência de motivação para a manutenção do decreto prisional, especialmente por haver grande probabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em grau recursal;
(ii)
ausência de justa causa para decretação da medida extrema, uma vez que não restam preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP;
(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Por fim pugna, em sede liminar e no mérito, pela liberação do paciente para que possa aguardar o julgamento do recurso apelatório em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, pela conversão da custódia preventiva em medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida segregacionista (ID n. 10935411).

O juízo impetrado prestou informações em ID n. 11016964, clarificando o contexto fático-processual que resultou na condenação do paciente. Esclareceu, na oportunidade, que a prisão em flagrante do coacto remonta a 23/04/2022
(sic)
, tendo sido convertida em preventiva em 24/04/2022
(sic)
. Salientou, por fim, que o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução processual e atualmente está preso por força de sentença condenatória prolatada em 29/07/2022.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 11039053).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º do CPP.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação de fundamentos idôneos aptos a autorizar a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória. Alega-se, nesse particular, que o édito condenatório desafiou recurso de apelação que contém elevada probabilidade de ser provido.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora,
o paciente foi preso em flagrante por ocasião de vistoria realizada pela polícia rodoviária federal no veículo que conduzia, oportunidade em que os agentes policiais, ao retirarem peças mal encaixadas no painel do carro, encontraram “9 (nove) tabletes de substância semelhante ao entorpecente conhecido como ‘oxi’, pesando cerca de 1kg (um quilograma) cada” (11016964 - Pág. 1)
. Essa circunstância foi devidamente sopesada com os demais elementos probatórios da ação penal subjacente em sentença juntada no ID n. 10723819, a qual desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para manutenção da custódia cautelar, assentando a elevada quantidade da substância apreendida e as circunstâncias do cometimento do crime, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme fragmentos reproduzidos a seguir:

“[...] compulsando os autos, verifico que a
materialidade
se encontra devidamente clara, haja vista que presente nos autos o
Laudo Toxicológico Definitivo
que atesta que a substância apreendida continha o princípio ativo da
cocaína
, em 9 (nove) pacotes, pesando ao todo
9,74kg
(id 71172873), sendo, portanto, droga.

De igual modo,
autoria
do crime de tráfico resta perfeitamente configurada ante os
depoimentos colhidos em sede judicial, bem como diante da confissão do acusado
.

[...]

Considerando a periculosidade concreta que ostenta o réu, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção
juris tantum
de inocência, tenho que exsurge ao Estado o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura do ora sentenciado nesse momento, pelo
nego a este o direito de apelar em liberdade
, com fulcro art. 312, do CPP.” (ID n. 10723819 - Pág. 5/9, grifos no original).

Registre-se, por oportuno, que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
; AgR no HC 214.877/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, DJe: 01/06/2022, cf.
https://bit.ly/3zEjJO8
. No STJ:
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
;
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
).

Não descabe ressair que
tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3BsfLbP
). Ademais, a probabilidade de provimento da apelação interposta pela defesa não configura causa idônea para infirmar a negativa do direito de recorrer em liberdade, mormente considerando que não cabe, em exercício de futurologia, realizar na via estreita do
habeas corpus
um prognóstico do recurso interposto.

Da mesma forma, “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ, AgRg no
RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
),

em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. No mesmo sentido,
“a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência física,
não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC n. 149.447/SP
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021, cf.
https://bit.ly/3cSi2n1
), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste E. Tribunal de Justiça Estadual.

Por derradeiro, consoante entendimento placitado no âmbito do STJ,
“inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário”

(
AgRg no HC 692.820/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021, cf.
https://bit.ly/3BEHGEs
), o que foi cumprido pelo juízo de primeiro grau conforme se depreende do documento juntado nos autos originários (processo n. 0800594-09.2022.8.14.0013 – ID n. 10763270).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 3 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 04/10/2022